Tribunal: TJDFT
Processo: 0755613-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE AMEAÇA DE IRMÃO CONTRA IRMÃ. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. Briga entre irmãos não necessariamente configura violência doméstica, para a qual é imprescindível haver preponderância do gênero, com dominação do homem em detrimento da mulher.
2. Recurso não provido.